Tribunal: STF
Processo: ARE 1323525
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DOS PROVENTOS INTEGRAIS, PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE E COBRANÇA DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE - PERÍCIA MÉDICA - DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI - NÃO CONSTATAÇÃO - ENQUADRAMENTO NO ARTIGO 80 , INCISO III, ALINEA "B", DA LEI COMPLEMENTAR 64/02 - DIREITO A PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012 - NORMAQUE NÃO GARANTE APOSENTADORIA INTEGRAL PARA TODOS OS APOSENTADOS POR INVALIDEZ - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - LEI ESTADUAL 15.293/2004 - DECRETO 44.291/2006 - REQUISITOS - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO.



    - Se a perícia médica realizada pelo Estado reconheceu a incapacidade total e definitiva do autor, mas a enquadrou na alínea "b", do inciso III, do artigo 8°, da lei complementar estadual 64/02, não procede a pretensão do servidor de revisão do benefício de aposentadoria, para que o mesmo seja pago de forma integral, como se na ativa estivesse, pois o referido dispositivo legal trata da hipótese de invalidez não decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, cuja a aposentadoria se dá com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.



    - Ao prever que o direito a proventos de aposentadoria serão calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, a Emenda Constitucional 70/2012 não garantiu aposentadoria integral para todos os aposentados por invalidez, apenas alterou a base de cálculo dos proventos, que passou da média das remunerações para a remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria.



    - Constatado que o autor não preencheu os requisitos a que se refere a lei estadual 15.293/2004, com a regulamentação prevista no decreto 44.291/2006, não deve ser concedida a promoção por escolaridade adicional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 40, § 1º, I; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se percebe, o artigo 110, inciso II, da lei estadual 869, que é de 1952, estabelece que a aposentadoria decorrente de invalidez para o serviço público (alínea "c" do artigo 108), independente de sua origem, gera direito a proventos integrais, o que contraria a atual ordem constitucional.



    O artigo 40, parágrafo 10, inciso I, da Constituição Federal, não deixa dúvida de que a regra geral é o pagamento de proventos proporcionais ao servidor aposentado por invalidez permanente, sendo integrais somente nos casos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Determinar o pagamento de proventos integrais a qualquer caso em que for constatada a invalidez para o serviço público é ignorar a diferenciação feita na referida norma constitucional.



    Desse modo, o artigo 110, inciso II, da lei estadual 869/52, na parte que confere direito a proventos integrais aos servidores enquadrados na alínea "c", do artigo 108, da mesma lei, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, nem pela Constituição do Estado de Minas Gerais.



    (...)



    Ainda em relação ao artigo 108, alínea "c", da lei 869/52, vale salientar que o mesmo não trata de aposentadoria por invalidez permanente decorrente de doença grave.



    Vale ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o direito aos proventos integrais pressupõe a existência de lei elencando a doença que acomete o servidor no rol de moléstia grave. Confira-se:



    (...)



    Ademais, a lei complementar 64/02, que institui o regime próprio de previdência social dos servidores do Estado e que estava em vigor no momento em que o autor completou os requisitos para aposentadoria, prevê, no inciso III, do parágrafo 2º , do artigo 80 , da lei complementar 64/02, as doenças graves, contagiosas ou incuráveis para fim de concessão de proventos integrais; sendo que as doenças do autor, nos termos do documento de fl. 573, não se enquadram em tal dispositivo. Confira-se:



    (...)



    O mencionado documento de fl. 573 demonstra que o autor se submeteu a perícia médica do Estado em 29/12/2010, a qual concluiu que pela incapacidade total e definitiva do servidor para o serviço público "nos termos do Art. 40, Parágrafo 1º, Inciso I, da Constituição Federal/88, c/c Art. 8º, Inciso III, Alínea B, da Lei Complementar n° 64/02, CID: M17+M47".



    Como se pode perceber, apesar do reconhecimento da incapacidade total e definitiva do autor, a perícia realizada pelo Estado, não concluiu que a doença que o incapacitou se enquadra no conceito de doença grave, já que o seu enquadramento legal não se deu na alínea "a", do inciso III, do artigo 8º , da lei complementar estadual 64/02, que prevê a aposentadoria com proventos integrais, se a invalidez for decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável, mencionada no inciso III, do parágrafo 2º , do referido artigo.



    O enquadramento do autor se deu na alínea "b", do inciso III, do artigo 8 0 , da lei complementar estadual64/02, que prevê a aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, quando a invalidez permanente não decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.



    Destaca-se que, ao contrário do que entendeu o sentenciante, verifico que a parte autora não desincumbiu do seu ônus de demonstrar, por meio da perícia realizada nos autos (fls. 1.101/1.1105), e pelos demais documentos juntados aos autos, que houve erro no enquadramento das suas doenças.



    Afinal, o laudo pericial às fls. 1.101/1.1105 não deixa claro que, à época da perícia médica realizada pelo Estado,o autor já possuía as doenças graves e incapacitantes elencadas pelo mesmo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 656860 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 524), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 06/10/2014.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente